Tribunal: TJBA
Processo: 8065092-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065092-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO ALVES DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

AGRAVADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RICARDO ALVES DE SANTANA contra decisão proferida pela Juíza daVara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Pilão Arcado/BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral movida em face da APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, declinou da competência para a Justiça Federal, ao fundamento de que os descontos questionados incidem diretamente sobre benefício previdenciário, com possível necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual detém competência para processar e julgar demanda que discute descontos em benefício previdenciário realizados por associação privada, sem a participação do INSS no polo passivo da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da controvérsia demonstra que a lide envolve exclusivamente relação jurídica de natureza privada e consumerista entre a agravante e a associação demandada, sem que haja pedido ou imputação de responsabilidade ao INSS, tampouco interesse jurídico direto da autarquia federal.

A mera realização de descontos em proventos previdenciários, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, nem implica formação obrigatória de litisconsórcio passivo com o INSS, que atua apenas como intermediário na folha de pagamento.

A jurisprudência reconhece que, na ausência de pretensão deduzida contra o INSS e de demonstração concreta de sua falha fiscalizatória, a Justiça Estadual é competente para processar demandas dessa natureza.

A exigência de litisconsórcio necessário com o INSS não se presume e não decorre automaticamente da realização dos descontos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Tema 183; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2107370-33.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 16.04.2025; TJ-AL, Agravo de Instrumento nº 0800555-79.2025.8.02.0000, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 07.05.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2173676-81.2025.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 23.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065092-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
RICARDO ALVES DE SANTANA
e agravada
AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e D
AR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-238